Tribunal: TJDFT
Processo: 0701950-58.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. RESCISÃO CONTRATUAL. INEXIGIBILIDADE DE VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.

1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 61237431 - Pág. 1), defiro a gratuidade de justiça em favor do autor/ recorrente.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para rescindir o contrato de prestação de serviços de internet banda larga firmado entre as partes, assim como para declarar a nulidade e a inexigibilidade das faturas vencidas em janeiro e fevereiro de 2024. Requer o autor/recorrente a condenação da ré/recorrida ao pagamento dos danos morais causados.

3. Contrarrazões apresentadas (ID 61237436).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise dos requisitos caracterizadores do dano extrapatrimonial.

5. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista e aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços (artigos 2.o e 14, do CDC).

6. Segundo o contexto probatório, não é possível concluir que o recorrente, em decorrência da falha no serviço prestado pela ré, sofreu abalo anormal e violação de seus atributos pessoais.

7. A falha contratual da ré, por si só, não teve o condão de violar atributos pessoais do autor, uma vez que não gerou desdobramentos negativos significativos, a justificar a reparação por danos morais. Assim é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "[...] o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade" (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022).

8. Destarte, não vulnerado direito extrapatrimonial do recorrente, irretocável a sentença.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão (art. 46, da Lei 9.099/1995).

10. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida